Tribunal: TJDFT
Processo: 0762551-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. SERVIDOR LOTADO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 17.400,00, correspondente aos valores retroativos referentes ao período de 08/2016 a 12/2018. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, defende a improcedência dos pedidos formulados na inicial, alegando não estarem preenchidos os requisitos legais para o recebimento da pretendida gratificação, bem como que a manutenção da sentença como prolatada gera violação ao enunciado da Súmula Vinculante no 37 do STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22618607).
III. Criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, a Gratificação de Atendimento ao Público -GAP, foi dirigida, a princípio, aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o). Não obstante, o benefício foi estendido ao Instituto de Defesa do Consumidor pela Lei Distrital no 4.502/2010, unicamente, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público (art. 11, inc. II), o que é o caso dos autos.
IV. No caso, a parte recorrida ocupou o cargo de Assessor Técnico, do Núcleo de Atendimento Telefônico, da Gerência de Atendimento, da Diretoria de Atendimento ao Consumidor do PROCON/DF, no período de 14/06/2016 a 1/1/2019 (ID 22618575/22618576), e demonstrou a realização de curso Excelência no Atendimento ao Cidadão, na Escola de Governo do Distrito Federal, no período de 1o a 8/08/2016 (ID 22618578). Com efeito, atendeu os requisitos necessários para o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, com efeitos retroativos, desde a data de conclusão do curso (out/2016) até sua exoneração (jan/2019), não merecendo, portanto, a sentença recorrida, qualquer retoque.
V. Por fim, não há que se falar na incidência da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, porque a verba resulta da aplicação da lei de regência, que não vem sendo cumprida pelo ente federativo.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.